Tribunal: TJES
Processo: 5000232-93.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000232-93.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
APELADO: VANDA FERNANDES DE AVELAR SOARES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
DE VISTA – D
IVERG
IR

Nobres pares, na sessão do dia 21 de março de 2023, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro aos nobres pares que o eminente relator, Desembargador Substituto

Rodrigo Ferreira Miranda votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
.

O exímio relator fundamentou, com base no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0014805-89.2012.8.08.0049 deste egrégio Tribunal de Justiça, que, oportunizada a emenda à inicial ao apelante para comprovação da mora, ele deveria ter apresentado notificação extrajudicial anterior ao ajuizamento da demanda e que a expedição de nova notificação não é autorizada pelo precedente. Ademais, a notificação extrajudicial acostada aos autos junto com a exordial não comprova a mora “pois a simples ausência da apelada em sua residência não implica violação à boa-fé objetiva”.

Rogando vênia ao preclaro relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Em breve digressão histórica, o banco apelante ajuizou a ação de busca e apreensão originária demonstrando que encaminhou notificação extrajudicial (evento 3664751) ao endereço fornecido pela apelada quando da celebração do contrato (evento 3664750), mas esta retornou com a informação de que não foi entregue em razão de que o número indicado não existe.

Em vista de tal circunstância, a parte providenciou, ainda na fase extrajudicial, o protesto por edital (evento 3664752).

Em casos semelhantes ao dos autos
1
, com base na jurisprudência pátria, tenho me manifestado no sentido de considerar válida a notificação apresentada pelo banco, mormente quando sopesado que o contratante tinha o dever de atualizar os seus dados cadastrais, não podendo se beneficiar da própria torpeza de ter indicado endereço com número inexistente.

Ademais, entendo que não se pode exigir do credor o dever de realizar outras tentativas para comprovar a constituição em mora do devedor além daquela disposta em lei, isto é, o encaminhamento da notificação ao endereço do devedor indicado no contrato, sobretudo quando se observa que o banco ainda procedeu com o protesto do título por edital.

O douto magistrado de origem, de modo diverso, compreendeu que a notificação apresentada não serviria para comprovar a mora e, embora tenha oportunizado a emenda à inicial, exigiu, expressamente, que a notificação extrajudicial deveria ser anterior ao ajuizamento da demanda.

Por essa razão, quando o banco requereu a dilação de prazo para a juntada de nova notificação encaminhada à ré/apelada (evento 3664770), foi realizado o julgamento antecipado da lide que extinguiu o feito na forma do artigo 485, inciso IV do CPC.

Importa relembrar que no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0014805-89.2012.8.08.0049, cujo julgamento foi concluído em 23.10.2014, este egrégio Tribunal de Justiça consagrou a possibilidade de emenda à petição inicial para o efeito de juntar comprovante de mora, desde que anterior ao ajuizamento da ação,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PARA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL.
É reconhecido ao autor da “ação de busca e apreensão” aforada com base no Decreto-Lei nº.
911/
69 o direito de ser intimado, através de seu advogado, para proceder à emenda de sua petição inicial para o efeito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº
911/
69), desde que anteriores (o protesto ou a notificação) à propositura da respectiva ação judicial.
(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência ED Ap, 49120017097, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA – Relator Substituto Designado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/10/2014, Data da Publicação no Diário: 14/11/2014)

Contudo, a meu sentir, o entendimento esposado pelo referido precedente é incompatível com a nova sistemática processual inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor posteriormente ao julgamento do acórdão.

A possibilidade de emenda à petição inicial não é novidade, desde o Código de Processo Civil de 1973 o juiz pode intimar o autor para corrigir ou completar a peça de ingresso, caso verificada a ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pelo diploma processual, dentre os quais a necessidade de que esteja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Foi com base nessa possibilidade que restou vencedora a tese de que a parte autora na ação de busca e apreensão possui o direito de ser intimada para emendar a peça de ingresso quando faltar-lhe um dos pressupostos de constituição do desenvolvimento válido e regular do feito, a saber, a comprovação de constituição em mora do devedor.

Na ocasião, assentou-se que a irregularidade da notificação extrajudicial se trata de um vício sanável, pelo que, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, deve ser oportunizado prazo ao autor para emendar a peça inicial, nos termos do art. 327 do CPC/1973
2
.

No entanto, a necessidade de que, quando da intimação para a emenda à inicial, o autor junte aos autos documento que comprove a constituição em mora que tenha sido realizada anteriormente ao ajuizamento do feito, além de impossibilitar que o vício possa efetivamente ser sanado, fere o próprio espírito da nova sistemática vigente e princípios caros à sua efetivação.

O principal deles, da boa-fé processual, foi consagrado nos artigos 5º e 6º do atual CPC
3
, que impõe deveres de cooperação entre os sujeitos do processo, dentre os quais se encontra o magistrado. Sobre o tema, o Fórum Permanente de Processualistas Civis apontou, acertadamente, no enunciado nº 375 que “O órgão jurisdicional também deve comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva. (Grupo: Normas fundamentais)”.

Fixada essa premissa, a outorga do direito à emenda da petição inicial deve abarcar a permissão de apresentação de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato ainda que posterior ao ajuizamento da ação.

Nesse contexto, saliento que é totalmente inócua a extinção do processo sem apreciação meritória por não ser aceita notificação extrajudicial posterior ao ajuizamento da demanda quando se sabe que a mesma notificação, não considerada válida no bojo do feito já existente, será considerada válida se o autor da ação de busca e apreensão ajuizar uma nova demanda sobre os mesmos fatos, contra a mesma parte e apresentando exatamente a mesma notificação.

Aliás, o Código de Processo Civil trouxe duas inovações importantes que devem ser levadas em consideração, por meio de uma interpretação sistemática. A primeira delas foi a consagração do princípio da primazia do julgamento do mérito, prevista em seu artigo 4º
4
, que estabelece como objetivo do processo a busca pela solução do conflito.

A segunda inovação é a concernente às possibilidades previstas pelo legislador para a modificação ou aditamento da petição inicial regular até a citação, que agora inclui a causa de pedir
5
.

Saliento que se o legislador infraconstitucional permite que o autor modifique a causa de pedir e o pedido até a citação, com muito mais razão que seja admitida a notificação extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora até o referido marco temporal, haja vista que a citação válida é o ato que completa a estrutura tríplice da relação jurídica processual.

Corrobora referida conclusão o disposto no artigo 700, §5º do CPC
6
, onde o legislador infraconstitucional admite que, havendo dúvida quanto a idoneidade da prova documental embasadora da ação monitória, o juiz intime a parte autora para, querendo emendar a inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

A título de reforço, impende destacar que a mora é decorrência lógica da inadimplência do devedor, de modo que a exigência de demonstração da constituição em mora, tem como finalidade única prevenir que o devedor seja surpreendido com o confisco do bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.

Dessa forma, é inconcebível delimitar que a comprovação da mora deva ocorrer com a notificação ou protesto realizada exclusivamente antes do ajuizamento do feito.

O culto Desembargador Carlos Roberto Mignone, antes mesmo da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, acompanhou a tese vencedora com ressalva no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0014805-89.2012.8.08.0049 justamente por observar essa incongruência. Em brilhante voto, que acompanhei na integralidade à época na qualidade de substituto, o preclaro Desembargador didaticamente pontuou:

[...] se se trata de mera comprovação de situação que já ocorreu, isto é, que é precedente - a mora, que ocorreu quando do inadimplemento da prestação - nada obsta que se faça - isto é, que se a comprove - mesmo depois de proposta a ação (CPC., art. 263), já que se destina apenas à comprovação, repito - que é uma exigência legal - de uma situação, um estado preexistente. Apenas faço uma ressalva, que me parece óbvia, a determinação de emenda pelo juiz e a consequente comprovação pelo autor da ação, haverá de ocorrer invariavelmente antes da citação do réu. [...]

O entendimento ora adotado encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Recurso da parte autora. Suscitada validade da constituição em mora operada. Intimação por ofício de protesto após ao ajuizamento da lide, mas antes da citação. Coisa que só se torna litigiosa com a citação a teor do art. 240 do CPC. Emenda à inicial que sana a irregularidade de notificação, na forma do art. 321 do CPC, antes da citação. Constituição em mora válida e eficaz. Precedentes desta egrégia corte e deste colendo órgão no sentido de que a exigência do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, remanesce cumprida até mesmo pelo envio da notificação ao endereço do devedor, registre-se, por ele declinado no contrato a princípio. Dies interpellat pro homine. Entendimento cristalizado no enunciado nº XIII do grupo de câmaras de direito comercial deste modo: Resta positivada a mora, em alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, ainda que a correspondência encaminhada para o endereço do contrato tenha sido devolvida com a informação mudou-se ou inexistente. Presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Dedução que atende ao art. 20 c/c parágrafo único, da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, incluído pela Lei nº 13.655/2018, porquanto não seria concebível, sob a chancela do poder judiciário, que a aquisição de veículo zero quilômetro tenha sido franqueada pelo apelante, em abril de 2020, mediante empréstimo bancário inadimplido pelo apelado desde os primeiros vencimentos, e a resposta jurisdicional, frente ao caso, seja limitada a veredicto fundado em aspectos formais, registre-se atendidos, que fulmine a justa pretensão daquele de reaver bem de sua propriedade. O resultado disso não seria o respeito à ampla defesa, nem ao contraditório, mas a propagação da insegurança jurídica e a proteção da disseminação do risco financeiro, que é arcado por toda a sociedade por meio da necessidade do aumento do spread bancário, leia-se juros, que tem nesse país seu paladino em decorrência do risco financeiro que ainda infelizmente ostenta. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido. (TJSC; APL 5019764-89.2021.8.24.0038; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Rodolfo Tridapalli; Julg. 15/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FEITO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA NÃO CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) REMETIDA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR ESTAVA AUSENTE. PROTESTO. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. ANTERIOR À CITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. MORA CONSTITUÍDA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SÚMULA Nº 72 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos da Súmula nº 72 da colenda Corte Cidadã, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. No caso sub examine, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço informado no contrato, não porque a parte consumidora mudou-se sem informar a instituição financeira, mas, sim, porque a carta com aviso de recebimento (AR) retornou com o resultado "ausente", ou seja, não foi recebida por ninguém no endereço da destinatária, conforme exige a legislação de regência. 3. Contudo, trata-se de vício sanável, sendo possível a emenda da exordial com vistas a demonstrar a constituição em mora do devedor, admitindo-se, para tanto, a notificação posterior ao ajuizamento do feito, desde que ocorrida antes da citação da parte adversa, como no caso, em atendimento aos princípios da economia e celeridade, sobretudo visando evitar o ajuizamento de nova ação. 4. Estando comprovada a regular constituição em mora da devedora, por meio de sua intimação pessoal via instrumento de protesto, deve ser cassada a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJGO; AC 5556205-28.2021.8.09.0006; Anápolis; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Paulo César Alves das Neves; Julg. 22/11/2022; DJEGO 25/11/2022; Pág. 3487)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA INSUBSISTENTE. FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO LEGAL. FREQUENTE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE EXCLUSIVA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Considerando que, antes da informação da citação do devedor e apreensão do veículo, o credor fiduciário peticionou nos autos e requereu a emenda da petição inicial para juntar nova notificação extrajudicial, a qual fora tempestivamente recebida pelo requerido, não há se falar em extinção sem resolução de mérito da ação de busca e apreensão por ausência de comprovação de constituição em mora do devedor, por força dos princípios da economia e celeridade processual. Comprovada a mora do requerido e não tendo ocorrido a purgação desta, impõe-se consolidação da propriedade e posse sobre os bens apreendidos em favor do credor fiduciário, julgando-se procedentes os pedidos iniciais. (TJMS; AC 0835643-12.2019.8.12.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; DJMS 03/02/2022; Pág. 271)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Art. 330, III, e 485, I e IV do CPC/2015. Impertinência. Presentes os pressupostos processuais. Notificação não recebida, réu ausente. Determinação de emenda da inicial cumprida. Nova notificação recebida no endereço. Validade. Sentença anulada. Recurso provido. Presentes os pressupostos processuais para a constituição e desenvolvimento regular do processo, incabível a extinção da ação com base nos artigos citados. Apesar do autor não ter trazido aos autos comprovação de entrega de notificação no endereço do réu quando distribuiu a ação, atendeu a determinação de emenda da petição inicial, e providenciou a comprovação da mora, mesmo que posteriormente à distribuição da ação, mas antes da citação. A prematura extinção do feito torna nula a sentença, devendo ser afastada para que outra seja proferida, após regular processamento da ação. (TJSP; AC 1000386-96.2021.8.26.0286; Ac. 15139684; Itu; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 27/10/2021; DJESP 10/11/2021; Pág. 2593)

Assim, considero prematura a extinção do feito, razão pela qual merece anulação a r. sentença de primeiro grau a fim de que, considerando que a emenda à inicial foi permitida, o processo siga seu regular curso em primeira instância, possibilitando-se a juntada da nova notificação do devedor conforme requerido pelo apelante.

Por todo o exposto, rogando
venia
ao eminente Desembargador relator,
instauro a divergência
do seu voto para

CONHE
CER
do recurso de apelação interposto e, no mérito
D
AR
-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença guerreada e determinar o prosseguimento do feito, deferindo a emenda à inicial com a juntada de nova notificação do devedor.

Por oportuno, com base no artigo 927, §4º do CPC,
proponho a revisão do incidente de uniformização de jurisprudência
nº

0014805-89.2012.8.08.0049
(Súmula nº 11, deste egrégio Tribunal de Justiça
)
, o que, se acolhido por este colegiado, deve observar o mesmo procedimento adotado para o incidente de resolução de demandas repetitivas
7
.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Vide AI nº 5011228-19.2022.8.08.0000.

2
Art. 327. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 301, o juiz mandará ouvir o autor no prazo de 10 (dez) dias, permitindo-lhe a produção de prova documental. Verificando a existência de irregularidades ou de nulidades sanáveis, o juiz mandará supri-las, fixando à parte prazo nunca superior a 30 (trinta) dias.

3
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

4
Art. 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

5
Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; [...]

6
Art. 700. [...] § 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

7
Enunciado nº 655 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. (arts. 947 e 976; CPC/1973, art. 476) Desde que presentes os requisitos de cabimento, os incidentes de uniformização de jurisprudência pendentes de julgamento na vigência do CPC/2015 deverão ser processados conforme as regras do incidente de resolução de demandas repetitivas ou do incidente de assunção de competência, especialmente as atinentes ao contraditório. (Grupo: IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência)

De plano, destaco que a questão ora posta diz respeito ao preenchimento de pressuposto processual para a busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária.

Nesse contexto, portanto, o em. Des. Relator,
NEGOU PROVIMENTO
ao apelo, ao concluir que este eg. Tribunal de Justiça, no julgamento do
incidente de uniformização de jurisprudência
nº 0014805-89.2012.8.08.0049, firmou entendimento de que a
ausência de comprovação prévia da mora acarreta a extinção do processo
, desde que assegurado ao autor o direito de emendar a inicial, fazendo juntar o protesto do título ou a notificação extrajudicial realizada
anteriormente ao ajuizamento da demanda
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no ED na Ap nº 049120017097, Rel. Subst.
DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
, Tribunal Pleno, DJ 14.11.2014), entendimento este, inclusive, respaldado pela
Súmula nº 11, desta
Corte
, no sentido de que “
é reconhecido ao autor da ação de busca e apreensão o direito de ser intimado, por meio de seu advogado, para efetuar a emenda de sua petição inicial com o propósito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69), desde que o protesto ou a notificação sejam anteriores à propositura da respectiva demanda
”.

Ato contínuo, votou o em. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
que
inaugurou a divergência
.

Ao proferir voto sobre a matéria, se posicionou o em. Desembargador no sentido de, pedindo vênia ao voto de relatoria, conferir
PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença guerreada e determinar o prosseguimento do feito, deferindo a emenda à inicial com a juntada de nova notificação do devedor.

Com base no artigo 927, §4º do CPC, entendeu, ainda, pela revisão do incidente de uniformização de jurisprudência nº 0014805-89.2012.8.08.0049 (Súmula nº 11, deste egrégio Tribunal de Justiça).

Pois bem.

Não obstante a densidade do voto proferido pelo em. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
tem-se que
somente o plenário desta Corte detém competência para superação de precedente por ela estabelecido
, sob pena de se tornar facultativo o que é de observância obrigatória.

Não por outro motivo, que o insigne jurista
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
leciona que “
qualquer que seja o motivo da superação,
somente o próprio tribunal que fixou a tese com eficácia vinculante tem competência para superar o seu próprio entendimento
” (Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Dessa forma, não obstante a densidade e profundidade do voto proferido pelo em. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, julgo por bem, pedindo vênia aos que entendem de forma diversa,
ACOMPANHAR
na íntegra o voto de relatoria, elemento que não impede, ao meu sentir, que seja examinada questão pelo plenário desta Corte a respeito de eventual superação da Súmula nº 11, deste eg. Tribunal.

É como voto.

Vitória, 03 de abril de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2023 às 15:31:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45857003042023
.

Voto vogal: Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro

A
companho o voto proferido pelo Eminente. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000232-93.2022.8.08.0021

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO : FLÁVIO NEVES COSTA

RECORRIDA : VANDA FERNANDES DE AVELAR SOARES

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada ao preenchimento de pressuposto processual para a busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária.

Emerge dos autos, que o banco Apelante ingressou com a demanda de busca e apreensão do veículo VW/Saveiro CD Cross G6 1.6, cor branca, ano/mod. 2021/2022, placa RBG 6J70, chassi 9BWJL45UXNP009890, dado em garantia de alienação fiduciária no contrato de financiamento celebrado com a Apelada, haja vista o inadimplemento contratual desta última.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com fundamento na ausência de comprovação da mora da Apelada, através de notificação válida ou de prova do esgotamento das possibilidades de sua localização (id. 3664771).

O banco Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) não foi oportunizada a comprovação da mora, em ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e cooperação processual; (ii) a fundamentação utilizada para a extinção do processo é inaplicável ao caso concreto; (iii) possui interesse de agir, não tendo abandonado a causa; (iv) está comprovada a mora através do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pela Apelada no contrato, ainda que tenha retornado em razão do número inexistente, e (v) esgotou todas as vias legais para a localização da Apelada, encaminhando o título a protesto junto ao Cartório de Protesto (id. 3664777).

Sem manifestação da Apelada em contraditório recursal, uma vez que não houve a triangularização processual.

Pois bem.

De partida, é importante registrar que este e. Tribunal de Justiça, no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência n.º 0014805-89.2012.8.08.0049, firmou entendimento de que a ausência de comprovação prévia da mora acarreta a extinção do processo,
desde que
assegurado ao autor o direito de emendar a inicial, fazendo juntar o protesto do título ou a notificação extrajudicial realizada anteriormente ao ajuizamento da demanda, senão vejamos:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 911⁄69 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PARA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL.

É reconhecido ao autor da ¿ação de busca e apreensão¿ aforada com base no Decreto-Lei nº. 911⁄69 o direito de ser intimado, através de seu advogado, para proceder à emenda de sua petição inicial para o efeito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄69), desde que anteriores (o protesto ou a notificação) à propositura da respectiva ação judicial
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de incidente de uniformização de jurisprudência em que é Suscitante o EXMº. SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA e Suscitado BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S⁄A (BANESTES). ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, reconhecer ao autor da ação de busca e apreensão o direito de ser intimado, através de seu advogado, para proceder à emenda de sua petição inicial, a fim de anexar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos, desde que anteriores (o protesto ou a notificação) à propositura da respectiva respectiva ação judicial, nos termos do voto do Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, designado Relator para elaboração de acórdão. Vitória, 23 de Outubro de 2014. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência ED Ap, 049120017097, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto Designado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/10/2014, Data da Publicação no Diário: 14/11/2014)”

É o que se extrai da Súmula n.º 11, deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
É reconhecido
ao autor da ação de busca e apreensão o direito de ser intimado, por meio de seu advogado, para efetuar a emenda de sua petição inicial com o propósito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69),
desde que o protesto ou a notificação sejam anteriores à propositura da respectiva demanda
.”

(destaquei)

No caso, verifico que o Magistrado
a quo
oportunizou ao Apelante a comprovação da mora da Apelada, mediante a juntada da notificação extrajudicial anterior à propositura da demanda, ou de prova de que esgotou todas as tentativas de sua localização real (id. 3664765).

O Apelante peticionou afirmando que expediu

nova
notificação, que não retornou, motivo pelo qual requereu a dilação do prazo para a comprovação da mora (id. 3664770).

Ocorre que, como manifestado na sentença recorrida, a notificação extrajudicial deveria se dar anteriormente à propositura da demanda, pretendendo o Apelante realizar, com a nova notificação, providência não autorizada pelos precedentes citados.

Logo, a sentença não ofendeu os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e cooperação processual, eis que o pedido de dilação de prazo para o envio de notificação,
posterior
ao ajuizamento da demanda, desatende os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Vale acrescentar, que tampouco merece procedência a alegação de que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer o abandono da causa, pois este fundamento sequer foi utilizado pelo Magistrado
a quo
para extinguir o processo, carecendo o Apelante até mesmo de interesse recursal.

No que diz respeito à comprovação da mora propriamente dita, sabe-se que esta providência mostra-se imprescindível para o ajuizamento da demanda de busca e apreensão, consoante preconiza a Súmula n.º 72, do c. Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

A comprovação da mora pode ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, de acordo com a redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, através de Cartório de Títulos e Documentos ou através de protesto do título, entregue no endereço do domicílio do devedor,
sendo dispensável o recebimento pessoal pelo mesmo
.

É como orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/1969. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR ACERCA DA MORA. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO EM CONTRATO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.
A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada efetivamente entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal
.

2. Inviabilidade de alterar conclusão do tribunal de origem de ausência de entrega de notificação no endereço indicado no contrato, pois demanda incursão na seara fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial, a teor da súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1828198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019)” (destaquei)

A notificação extrajudicial da Apelada não foi efetivada porque a correspondência retornou pelo motivo “não existe o número” (id. 3664751). Acontece que o Apelante encaminhou o título a protesto, procedendo à intimação da Apelada por edital pelo motivo “ausente” (id. 3664752), influindo na conclusão de que não praticou todos os atos necessários para a sua localização pessoal.

Desse modo, não houve a comprovação da mora, pois a simples ausência da Apelada em sua residência não implica violação à boa-fé objetiva.

O disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69 dispensou somente o recebimento pessoal da notificação pelo devedor. Ou seja, não foi dispensada a entrega, mas apenas a assinatura do devedor.

A ausência do devedor do seu domicílio, por si só, não é capaz de caracterizar a violação à boa-fé objetiva, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como segue:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2.
Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário"
.

3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4.
Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente"
.

5.
Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva
.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)” (destaquei)

E deste Tribunal de Justiça colaciono:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO REALIZADA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA APÓS O OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. INCIDÊNCIA DA MULTA EQUIVALENTE A CINQUENTA POR CENTO DO VALOR FINANCIADO. ART. 3º, §6º, DEC-LEI 911/69. DEVER DE RESTITUIR QUANTIA CORRESPONDENTE AO PREÇO MÉDIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DOLO PARA CONFIGURAR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, a liminar de busca e apreensão foi inicialmente deferida e, após o oferecimento de contestação, revogada. Ocorre que a instituição financeira, nesse ínterim, alienou o automóvel em leilão, motivo pelo qual efetuou depósito em conta judicial do valor do veículo constante na Tabela Fipe.

2)
É cediço que a medida de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, a qual, consoante expressa previsão no art. 2º, §2º, do decreto-lei nº 911/69, decorre do simples vencimento do prazo para o pagamento, permitindo-se que a sua comprovação se dê por carta registrada com aviso de recebimento
.

3)
Sobre o tema, já definiu o Superior Tribunal de Justiça que, na alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento. Todavia, o legislador impõe, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser a mora comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário

4)
É dizer, embora seja desnecessária a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento, é certo que a notificação precisa, ao menos, ser recebida, o que não ocorreu no caso vertente, no qual o aviso foi devolvido sem nenhuma assinatura, por estar o destinatário ausente. Não houve, pois, a pessoal notificação da requerida
.

5) A comprovação de constituição da mora, mediante notificação extrajudicial, configura, nas ações de busca e apreensão, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Bem por isso, via de regra, sua ausência implica a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

6) Ocorre que, como a constatação da invalidade da comprovação da mora se deu após a consolidação da propriedade do bem dado em garantia fiduciária, tem-se como consequência a improcedência do pleito autoral, atraindo, por conseguinte, a aplicação da norma ínsita no §6º do art. 3º do decreto-lei nº 911/69, em decorrência da alienação do veículo.

7) Isto posto, tratando-se de sentença de improcedência e tendo havido a alienação do veículo, a condenação da credora fiduciária à multa equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado é medida que se impõe.

8) De toda forma, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o credor fiduciário, ao fazer uso da faculdade que o decreto-lei lhe confere, alienando o bem a terceiro, assume o risco de arcar com as consequências da medida, razão pela qual deve incidir a multa prevista no dispositivo legal, ainda que o feito tenha sido extinto sem julgamento do mérito.

9) Para além da condenação ao pagamento da supratranscrita multa, não havendo possibilidade de devolução do veículo objeto da busca e apreensão, porque vendido em leilão, é dever da instituição financeira restituir ao consumidor o valor correspondente ao preço médio daquele veículo de mesmo modelo e ano.

10) A Instância Primeva também condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que houve afronta ao dever de expor os fatos conforme a verdade. Todavia, não restou demonstrado, para tanto, o dolo da instituição financeira, consubstanciado no manifesto propósito de prejudicar a parte adversa.

11) Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair sobre a parte autora, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, ao fazê-lo de maneira precoce, sem a devida notificação prévia do devedor, conforme preceitua a legislação infraconstitucional.

12) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170219587, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária é necessária a comprovação do envio de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no presente caso, já que devolvida a correspondência sob o motivo ausente
.

2. Identificada a ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação de busca e apreensão, foi oportunizado ao autor promover a regularização cabível, o que não cumpriu. Petição inicial acertadamente indeferida. Extinção sem resolução de mérito ratificada.

3. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2020. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170050222, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)” (destaquei)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
, ao concluir que
[...]
a não entrega da notificação pelo motivo “ausente”, tal como no caso vertente, revela a ausência de constituição da requerida em mora e, portanto, a demanda carece de pressuposto processual indispensável [...]
(id. 3664771).

Não estando atendidos os requisitos do Decreto-Lei n.º 911/69 para autorizar a busca e apreensão do veículo, deve ser mantida inalterada a sentença recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, eis que não houve condenação ao pagamento da verba.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

[1]

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993 p. 6769)

TJES/SMBJ/232/5000232-93.2022.8.08.0021_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É reconhecido

ao autor da ação de busca e apreensão o direito de ser intimado, por meio de seu advogado, para efetuar a emenda de sua petição inicial com o propósito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69), desde que o protesto ou a notificação sejam anteriores à propositura da respectiva demanda. Precedente do e. TJES.

2. Para o ajuizamento da demanda de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula n.º 72, do STJ.

3. A comprovação da mora poderá ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, entregue no domicílio do devedor, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo mesmo, de acordo com a redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, ou através de protesto do título, desde que tenham sido esgotadas as possibilidades de sua localização pessoal.

4. Ainda que seja desnecessária a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento, a notificação precisa ser recebida para o cumprimento da formalidade exigida no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, sendo inviável comprovar a mora pelo motivo de ausência do devedor de sua residência.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.